Tribunal: TJDFT
Processo: 0708379-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708379-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MÁRCIA REGINA GUIMARÃES MICELI AGRAVADO: LEANDRO JOSÉ DE MORAIS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer proposta pela agravante na qual o Juízo de Primeiro Grau lhe indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. A agravante afirma que o Juízo de Primeiro Grau considerou seu salário e observou que possui empréstimo consignado em folha de pagamento, motivo por que não poderia receber o benefício em comento. Alega ter contraído empréstimo por estar com dificuldades financeiras. Informa ter juntado aos autos as provas necessárias para demonstrar seus gastos. Ressalta que, nos referidos documentos, é possível perceber que seus proventos são revertidos para sua família. Acrescenta que, para a concessão da gratuidade de justiça, não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois é suficiente a simples afirmação no sentido de não ter condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Enfatiza ser a única provedora de sua residência. Explica que arca com o sustento de sua família e com os cuidados de sua filha que possui necessidades especiais. Informa receber salário líquido no valor correspondente a R$ 4.924,19 (quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos) e afirma possuir gastos fixos no valor de R$ 3.249,33 (três mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos). Ressalta que nestes não incluiu valores gastos com alimentação, os quais são variáveis e correspondem a uma média de R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 900,00 (novecentos reais). Conclui que seu salário está comprometido com despesas. Alega se enquadrar em situação de superendividamento e que, caso não seja deferido o benefício requerido, as custas processuais podem lhe causar grandes prejuízos. Transcreve julgado em favor da tese defendida. Ressalta que o indeferimento do benefício da justiça gratuita constitui óbice ao acesso à justiça e implica violação a preceitos constitucionais (art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal). Acrescenta que a presunção de necessidade é relativa e afirma caber à parte contrária o ônus de desfazê-la. Argumenta que, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Conclui ser suficiente a declaração de hipossuficiência para a concessão do benefício requerido. Pondera que, na ação originária, não busca proveito econômico da parte adversa. Afirma requerer somente a transferência de veículo para o nome do comprador e o pagamento das respectivas multas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.[1] A agravante reitera ser hipossuficiente porque seu salário é praticamente comprometido com a subsistência de sua família, em especial de sua filha que possui paralisia cerebral, diplegia espástica, associado à Síndrome de Turner.[2] Explica que o empréstimo consignado mencionado na decisão agravada foi contraído para pagar dívidas adquiridas nos quase três (3) anos em que ficou desempregada. Ressalta que, mesmo após o pagamento da maioria das dívidas, permanece com o nome em dívidas ativas, o que afirma confirmar a alegada hipossuficiência. Acrescenta que seu marido não tem trabalho, conforme declaração que junta aos autos e pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[3] O Juízo de Primeiro Grau indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à agravante em razão de sua renda bruta superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme comprovante de pagamento juntado aos autos.[4] Ainda assim a jurisprudência pátria permite o deferimento da gratuidade de justiça; deve ser comprovada, contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. A agravante junta aos autos comprovantes de pagamento de contas de luz e de telefone, além de contas de gás e de aluguel; recibo de pagamento do curso de inglês de sua filha; relatório médico desta; declaração de desemprego de seu companheiro; comprovantes de transferência relativos ao pagamento de cursos e de diarista. A gratuidade de justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda por elas auferida. A existência de gastos ordinários mensais e empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda não é suficiente para permitir a concessão do benefício pretendido. Faz-se oportuno registrar, quanto ao empréstimo consignado, entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios segundo o qual o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica.[5] A gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. A agravante, embora tenha juntado aos autos relatório médico segundo o qual sua filha tem diagnóstico de paralisia cerebral, diplegia espástica, associado a síndrome de Turner, não informou gastos realizados em decorrência do diagnóstico em comento.[6] Consigne-se que a própria agravante afirma que sua renda está comprometida com o pagamento de suas despesas. É permitido o indeferimento da gratuidade de justiça caso seja verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. No caso concreto, a agravante não especificou a sua renda mensal nem outras informações relevantes, tendo se limitado a argumentar, de forma genérica, não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas do processo. Ademais, os documentos juntados aos autos são insuficientes para averiguar a real situação financeira da agravante, tendo em vista que não apresentam dados que permitam atestar a alegada situação de miserabilidade. 4. Não comprovada a situação de hipossuficiência financeira, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390204, 07295595720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira dos Agravantes, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita, em relação a esses, é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395557, 07252040420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir a agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe, ao menos em sede de cognição sumária, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 33686545. [2] id 34044002. [3] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [4] id 33632367. [5] Acórdão n. 1183541, 07031009020188070010, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 10/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1159087, 07208547520188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. [6] id 33631552.